Tribunal: TJDFT
Processo: 0719317-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719317-08.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ÉDER JORGE BARROS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva de Éder Jorge Barros da Silva (fls. 222/226). Nas razões (fls. 241/248), o recorrente afirma que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, na medida em que “o acusado EDER recebeu o benefício da liberdade provisória com a fixação de cautelares. No entanto, descumpriu a obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo, não sendo encontrado para citação”. Argumenta que como o recorrido encontra-se em local incerto e não sabido, faz-se necessária a segregação cautelar para o resguardo da aplicação da lei penal. Acrescenta que “o fato de o recorrido ser morador de rua ou o crime não ter sido cometido com violência/grave ameaça, não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva”. Requer, com isso, que seja decretada a prisão preventiva do recorrido. Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o desprovimento do recurso (fls. 250/254) Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 264). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pela identidade do presente recurso com o Recurso em Sentido Estrito no 0721287-43.2023.8.07.0020 (fl. 268). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, afere-se que, de fato, a mesma questão já foi tratada nos autos do Recurso em Sentido Estrito no 0721287-43.2023.8.07.0020, julgado em 7 de dezembro de 2023, à unanimidade, por esta 3a Turma Criminal, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva de Éder Jorge Barros da Silva. Dessa forma, no exercício do juízo de prelibação, cabível neste momento processual, constato que o presente Recurso em Sentido Estrito não ultrapassa o juízo inicial de admissibilidade. Isso porque, repita-se, a questão foi examinada por este Tribunal de Justiça no Recurso em Sentido Estrito no 0721287-43.2023.8.07.0020. Desse modo, verifica-se a ocorrência de óbice à regular tramitação do feito que reclama a sua inadmissão. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do presente Recurso em Sentido Estrito, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente feito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de janeiro de 2024 21:17:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora